Tribunal: TJSP
Processo: 1015321-91.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, repetição de indébito e tutela de urgência - autor alega que foi induzido a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pelo requerente – valor liberado integralmente através de TED na conta do contratante, com o intuito

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, repetição de indébito e tutela de urgência - autor alega que foi induzido a erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas lhe foi imposto cartão de crédito com "reserva de margem consignável - RMC" – não utilização do cartão de crédito pelo requerente – valor liberado integralmente através de TED na conta do contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e muito mais onerosa ao devedor – readequação do negócio para modalidade de empréstimo consignado – dano moral caracterizado – demanda parcialmente procedente – sucumbência do réu – provimento parcial do recurso.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015321-
91.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SILVIO DONIZETE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurs, por maioria
de votos, vencido o 2o Desembargador que declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E
MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36244
APEL.No: 1015321-91.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : SILVIO DONIZETE DA SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A
*Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais, repetição de
indébito e tutela de urgência - autor alega que foi induzido a
erro, acreditando ter contratado empréstimo consignado, mas
lhe foi imposto cartão de crédito com “reserva de margem
consignável - RMC” não utilização do cartão de crédito pelo
requerente valor liberado integralmente através de TED na
conta do contratante, com o intuito de fazer incidir os encargos
superiores ao limite da modalidade de empréstimo consignado
e sempre sobre o rotativo do saldo não quitado pela parcela
mínima de 5%, além do IOF - desvirtuamento do cartão de
crédito, modalidade contratual mais rentável ao banco réu e
muito mais onerosa ao devedor readequação do negócio para
modalidade de empréstimo consignado
dano moral
caracterizado

demanda
parcialmente
procedente

sucumbência do réu provimento parcial do recurso.*
1. Cuida-se de “ação de obrigação de fazer
c.c. danos morais e repetição de indébito”, além de tutela
de urgência, movida por Silvio Donizete da Silva em face
de Banco BMG S/A. Alega o postulante, em síntese, que com
a
finalidade
de
obter
empréstimo
consignado,
foi
ludibriado com a contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável (RMC). Aduz que neste tipo
de contratação os descontos mensais abatem apenas os juros
e os encargos da dívida, gerando descontos por prazo
indeterminado, de forma que a dívida nunca será paga.
Sustenta que sequer recebeu o plástico em sua residência.
Afirma que a contratação afronta os direitos básicos do
consumidor por estabelecer desvantagem exagerada, com
clara violação ao dever de informação. Destarte, apoiado
nas regras consumeristas, requer a inversão do ônus da
prova, a declaração de inexistência do débito, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além da condenação do requerido em
indenização por danos morais. Subsidiariamente requer a
conversão da contratação para empréstimo consignado, com
aplicação de juros pelas taxas médias de mercado,
utilizando os valores pagos para amortizar eventual saldo
devedor.
2. A r. sentença de fls. 127/130 julgou
improcedente a demanda, carreando ao autor sucumbência de
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade da
justiça.
3. Irresignado, apelou o postulante a este
Tribunal, para reforma do “decisum”, reiterando que por
ser pessoa simples e de pouca instrução, entabulou
contrato com o réu acreditando que se tratava de
empréstimo consignado, no entanto posteriormente passou a
receber faturas em sua residência, quando então percebeu
que se tratava de cartão de crédito, ou seja, sem previsão
de término e tornando a dívida impagável. Alega que a
contratação acarretou descontos mensais em seu benefício
previdenciário, que foram utilizados basicamente para
pagamento de encargos, taxas e tarifas. Sustenta que não
recebeu a cópia do contrato, de forma que não tinha plena
ciência do que foi pactuado. Afirma que são nulas as
cláusulas que vinculam o indivíduo a dívida que se
perpetua e aumenta com o passar do tempo. Insiste que foi
ludibriado, pois embora a contratação entabulada entre as
partes seja muito similar a empréstimo consignado, não faz
qualquer menção de que se trata de emissão de cartão de
crédito ou qualquer comprometimento de margem consignável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(RMC). Argumenta que o serviço não contratado configura
manifesto ato ilícito, mesmo porque a constituição de RMC
requer autorização expressa do aposentado por escrito ou
por meio eletrônico, nos termos do art. 3o, III da
Instrução Normativa no 28/08 do INSS, alterada pela
Instrução Normativa no 39/09, além disso o STJ editou a
Súmula
532,
que

estabelece
que
constitui
prática
comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia
solicitação do consumidor. Reitera os pleitos de inversão
do ônus da prova, de repetição em dobro do indébito, de
indenização por danos morais, além do pedido subsidiário.
4. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece parcial acolhimento. O
autor alega que acreditava que a contratação se tratava de
empréstimo consignado e não de cartão de crédito
consignado com desconto de parcela mínima de seu benefício
previdenciário, o que torna a dívida impagável, uma vez
que apenas são descontados valores a título de juros e
encargos, nunca o principal da dívida. Aduz que jamais
solicitou cartão de crédito, tampouco fez saque com o
mesmo, no entanto se denota que o valor foi creditado na
sua conta corrente pelo banco através de “TED” (fls. 76),
além disso consta “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha
de pagamento”, devidamente assinado pelo autor (fls.
65/68).
6. Analisando a documentação constante nos
autos e a condição pessoal do autor (de pouca instrução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baixa renda), soa verossímil a alegação de que foi levado
a erro, não tendo a intenção de contratar cartão de
crédito consignado (RMC) e sim empréstimo consignado com
desconto de parcelas fixas em seu benefício previdenciário.
7.
Nota-se
que
o
cartão
de
crédito
consignado apenas disponibiliza um limite de crédito em
favor do solicitante que, ao utilizá-lo para fazer compras
ou saques, terá um valor mínimo da fatura debitado dentro
do limite de 5% de seus proventos líquidos e que são
descontados
diretamente
em
folha
de
pagamento,
com
incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor
remanescente até que este seja integralmente quitado, com
os descontos mensais de 5% quando o beneficiário não
liquida integralmente a fatura.
8. Evidente que os limites dos encargos do
cartão de crédito consignado são bem superiores ao do
empréstimo consignado. No presente caso, verifica-se que a
contratação foi celebrada em 05.12.16 (fls. 65/68), época
em que ainda estavam em vigor os limites estabelecidos
pela PORTARIA INSS No 623 DE 22.05.2012 com os seguintes
limites para as operações consignadas: “Art. 1o Fixar os
novos limites de taxas de juros a serem aplicados nas
operações de crédito consignado, observando os seguintes
critérios: I - a taxa de juros não poderá ser superior a
2,14% (dois inteiros e quatorze centésimos por cento) ao
mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo; e II
- a taxa de juros não poderá ser superior a 3,06% (três
inteiros e seis centésimos por cento) ao mês, de forma que
expresse o custo efetivo”. Depois os limites foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elevados para 2,34% a.m. para as operações de empréstimo
consignado e 3,36% a.m. para as operações de cartão de
crédito, posteriormente, novamente reduzidos para 2,14%
a.m. (empréstimos) e 3,06% a.m. (cartão de crédito), sendo
que atualmente estão em 2,08% a.m. (empréstimo consignado)
e 3,00% a.m. (cartão de crédito), consoante Portaria INSS
n. 1959 de 08.11.2017.
9. Outrossim, realmente nada há no feito que
indique que o autor tenha recebido o plástico e realizado
saques com o controvertido cartão de crédito consignado.
Na verdade, o crédito foi disponibilizado em sua conta
através de “TED” (fls. 76), com notório desvirtuamento da
sistemática do cartão de crédito em que o banco apenas
disponibiliza uma linha de crédito para o consumidor.
10. Vale dizer, o réu travestiu os saques
e/ou compras que poderiam ser feitas com o limite do
cartão de crédito, já liberando o montante total desse
limite através de “TED” na conta do autor, com o intuito
de fazer incidir os encargos superiores aos da modalidade
de empréstimo consignado e sempre sobre o rotativo do
saldo não quitado pela parcela mínima de 5%, além do IOF
que incidirá todos meses sobre o saldo do rotativo,
tornando o crédito muito mais oneroso para o consumidor.
Demais não houve comprovação nos autos de que a
contratação foi entabulada entre as partes porque a margem
consignável de 30% dos rendimentos líquidos do autor já
tinha sido comprometida.
11. E nem se argumente que o requerente
poderia simplesmente quitar a fatura integralmente e se
livrar dos encargos sobre o saldo remanescente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rotativo, pois, se ele procurou a instituição financeira
para solicitar
empréstimo consignado, por óbvio não
possuía disponibilidade financeira para quitá-lo já no mês
seguinte.
12. Nesse contexto, mesmo não sendo caso de
reconhecimento da inexigibilidade do débito e repetição em
dobro do indébito, é certo que o autor faz jus à
readequação dos encargos para que seja respeitado o limite
de juros de empréstimo consignado à época da contratação,
com determinação do número de parcelas mensais fixas,
respeitado o limite da margem total de comprometimento de
35% dos rendimentos líquidos do autor, com base na MP
681/15. Ademais, os valores já descontados do benefício do
autor deverão ser utilizados para amortização do respectivo empréstimo. Não merece, pois, guarida a
alegação do réu de que “analisando o documento de fls.
27... observa-se que não existe percentual satisfatório
disponível para a conversão em empréstimo” (fls. 52/53).
13. Outrossim, cabe deixar registrado que o
dano moral
efetivamente teve
lugar e, caracterizado
padecimento
apto
a
causar suficiente desconforto, a
reparação é justificável. Para a reparação extrapatrimonial, com suporte na prática
comissiva/omissiva do ato lesivo levado a efeito, pondera-
se que, na verdade, não existe necessidade da prova do
prejuízo.
14. No tocante à fixação do dano moral,
consigna-se que deve ser procedida de maneira a
“proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo
sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para
dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a
Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
15. Inclusive nesse sentido já decidiu esta
C. Câmara em caso similar: “Apelação Cível
Ação
declaratória
de
inexistência de
débito
cumulada com
indenização por danos materiais e morais
Sentença de
improcedência
O autor alega que foi surpreendido com o
desconto de empréstimo sob a denominação de Reserva de
Margem Consignável em seu benefício previdenciário, sem
que tenha sido solicitado
Descontos mensais promovidos
pela ré em valor mínimo, que praticamente não abatem o
principal da dívida
Contrato celebrado que eterniza a
dívida do consumidor Aplicação do art. 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor Onerosidade excessiva que
implica
na
nulidade
do
negócio
jurídico

Valores
efetivamente disponibilizados ao autor, que impedem a
devolução da quantia cobrada
Adimplemento da obrigação
que deverá observar as condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época da
contratação Falha na prestação de serviços caracterizada
Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00

Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial

Recurso
parcialmente
provido”
(Apel.
no
1001890-65.2017.8.26.0032, 16a Câm. Direito Privado, RELa.
DESa. DANIELA MENEGATTI MILANO, j. 12.12.2017).
16.
Igualmente,
registra-se:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE
NAÕ FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. Reserva
de Margem Consignável RMC. Pretensão da autora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação de empréstimo consignado, porém houve disponibilização de cartão
de crédito.
Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do
valor mínimo para pagamento, sem abatimento do valor
principal.
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma. CABIMENTO EM PARTE: Contrato firmado de forma que
torna impossível o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC
Contrato nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral configurado e que deve
ser reparado. Descabida a repetição do indébito, que
geraria
enriquecimento
indevido
da
autora
que
se
beneficiou com o valor do empréstimo disponibilizado pelo
banco.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.”(Apel.
no
1003661-24.2017.8.26.0438,
37a
Câm.
Direito Privado, REL. DES. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
12.12.2017).
17. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, resolve-se alterar a solução singular para
decretar a parcial procedência da demanda a fim de
transformar o contrato de cartão de crédito com “reserva
de
margem
consignável”
em
contrato
de
empréstimo
consignado, com parcelas fixas e prazo pré-determinado,
descontadas
do
benefício
previdenciário
do
autor,
observando-se os limites de juros e encargos dessa
modalidade, de acordo com a Portaria vigente na época,
compensando-se
os
excessos
indevidamente
cobrados,
inclusive o IOF. Também deve o banco réu pagar ao autor
indenização por danos morais no importe de R$5.000,00, com
correção monetária a partir de então, mais juros de mora
de 1% a contar da citação.
18. Diante desse desfecho, passa o réu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responder
pela
integralidade
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária fixada em 15% sobre o valor
da condenação, nos termos do art. 85, § 2o e art. 86,
parágrafo único, ambos do CPC/15.
19. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 1015321-91.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Silvio Donizete da Silva
Apelado: Banco Bmg S/A

VOTO No: 43644
APEL.No: 1015321-91.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA 3a VARA CÍVEL
APTE. : SILVIO DONIZETE DA SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A
JUIZ : HUMBERTO ROCHA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria,
este no sentido de dar provimento ao recurso como movimentado pelo autor, o
que se deu em conformidade com o quanto estampado no Voto condutor do V.
Acórdão, Voto que foi proferido pelo Ilustre Desembargador Jovino de Sylos,
dele ouso divergir, ainda que sempre respeitando o posicionamento adotado
por meus pares, uma vez que entendo que o recurso como intentado pelo
autor deveria ser no todo rejeitado, implicando assim na manutenção do
entendimento perfilhado pelo D. Sentenciante, pelo qual foi julgada
improcedente a demanda como movimentada.
Assim entendo porque, sob minha ótica, e em atenção ao
conjunto dos autos, verifico que o autor contratou fornecimento de cartão de
crédito junto ao banco réu, conforme “Proposta de Adesão Cartão de Crédito
Consignado” encartada no feito, sendo fato, portanto, e ao contrário do quanto
por ele relatado na exordial, que resultou plenamente caracterizado o vínculo
contratual entre os litigantes, o que se dá de modo a justificar plenamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontos mensais como promovidos pelo réu, estes que promoveu na
condição de banco/administrador.
Assim,
diante
da
documentação
juntada
ao
todo
processado, e por força das alegações das partes, forçoso concluir que
resultou plenamente demonstrada nos autos a contratação de cartão de
crédito consignado pelo autor, pois ainda que se trate de contrato de adesão,
indevido falar em não contratação, ou mesmo em erro de consentimento.
É caso de se ressaltar ainda que, ao contrário do quanto
alegado pelo autor, além de ter este efetivamente contratado o uso do cartão
de crédito em questão, que dele se utilizou para promover, no mínimo, aos
saques referentes aos valores a ele concedidos, valores estes que foram
creditados pelo réu em conta bancária mantida pelo inconformado, fato que
permite reconhecer que contava o ocupante do polo ativo com pleno
conhecimento do produto que adquiria, aquisição esta comprovada pela
juntada aos autos do comprovante referente a transferência bancária.
Assim, e à luz do quanto exposto, forçoso reconhecer,
portanto, que resultou caracterizada a contratação pelo autor do fornecimento
de cartão de crédito com margem consignável, o que se deu em atenção a sua
livre e espontânea vontade como manifestada, uma vez que aderiu a todos os
termos do contrato como por ele firmado, o que permite entender que deve,
reconhecida sua condição de usuário dos serviços contratados, ainda que
consumidor, suportar o compromisso, e nos limites do quanto então por ele
assumido.
Portanto, de rigor firmar posição no sentido de que a
reserva da margem consignável se mostra lícita e adequada aos limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação, sendo fato que os valores impugnados pelo demandante se
mostram no todo devidos, uma vez que foram livre e legalmente ajustados
entre os litigantes, não cabendo falar, portanto, em liberação da reserva, ou
mesmo na cessação, ainda que eventual, dos descontos que foram levados a
cabo.
De outra banda, forçoso reconhecer que não resultou
caracterizada qualquer prática de conduta ilícita por parte da instituição
financeira, esta que justificasse a conversão do contrato de cartão de crédito
em contrato de empréstimo, uma vez que o saque contratado foi transferido
para a conta do autor, estando, portanto, os descontos como promovidos pelo
réu, completa e regularmente autorizados, o que justifica o decreto de
improcedência do feito, e que me leva a rejeitar assim, e de forma integral, os
pedidos como apresentados pelo autor na exordial.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 12a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o que se deu por ocasião do julgamento do Recurso de
Apelação no 1004092-59.2017.8.26.0664, por Acórdão subscrito pelo
Desembargador Jacob Valente, nos moldes em que julgado em 17/11/2017,
cuja ementa transcrevo:
“DECLARATÓRIA Inexistência de adesão a cartão de
crédito para uso de 'reserva de margem consignável' (RMC)
Pedido
cumulado de repetição de débitos dos valores mínimos lançados e de
indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) - Contestação da instituição financeira em que assevera que
houve a adesão espontânea e feito um 'saque' de valor que foi transferido
para a conta da autora, segundo autorizado pela MP no 681/2015

Pretensão julgada antecipada e parcialmente procedente em primeiro
grau de jurisdição, porque a operação não foi de 'saque' em cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, mas nítido empréstimo consignado, devendo os juros e encargos
serem ajustados para essa modalidade, usando a média de mercado, mas
sem fixação de indenização por danos morais Irresignação recursal de
ambas as partes: a-) da instituição financeira, insistindo na legalidade da
operação; b-) da autora, objetivando a repetição, em dobro dos valores, a
fixação de danos morais e a declaração da inexigibilidade da dívida

RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL Adesão inequívoca da autora
em contrato de cartão de crédito para débito contra margem consignável
em seu benefício previdenciário
Licitude da reserva de 5% instituída
pela Lei 13.172, de 21/10/2015, oriunda da conversão da MP no 681/15,
proposta como ação governamental para impulsionar a economia,
elevando de 30 para 35% a margem consignável dos mútuos abrangidos
pela Lei 10.820/2003, sendo esse adicional para uso exclusivo em
operações de cartão de crédito administrado pelo agente mutuante

Circunstância em que a reserva dessa margem adicional de 5% perante a
fonte pagadora (INSS no caso) acarreta higidez e segurança ao sistema,
impedindo o 'superendividamento' dos mutuários Operação de 'saque'
no cartão como se empréstimo fosse, estabelecendo-se antecipadamente
o pagamento em parcelas que converge para a recente orientação da
Resolução CMN no 4.549/2017, na qual estabelecida a impossibilidade do
'rotativo' por mais de 30 dias Situação em que a utilização do RMC para
saques, que é operação genuína em cartão de crédito, é procedimento
lícito e amparado em Lei, não se caracterizando como 'venda casada'
Pretensão inicial integralmente rejeitada nesse aspecto - SUCUMBÊNCIA
RECURSAL Nova disciplina do Código de Processo Civil que implica na
cumulação sucumbencial em grau recursal, adotando parâmetros em
função do proveito econômico obtido e do trabalho adicional dos
advogados Circunstância, no caso em testilha, que o recurso foi oposto
contra sentença prolatada na vigência do Novo C.P.C., e o trabalho
adicional dos advogados se resume na confecção de razões e
contrarrazões, além do acompanhamento processual na instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor dos patronos
da instituição financeira Sentença reformada Apelação da instituição
financeira provida, rejeitada a da autora.”
Diante de tal realidade, e ao contrário do entendimento
como adotado pelo D. Maioria, entendo que a R. Sentença hostilizada deve ser
alvo de integral manutenção, o que leva a entender como improcedente a
Ação proposta contra o Banco, de sorte a se reconhecer a plena exigibilidade
do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, daí decorrendo a
integral imposição ao autor de condenação no que toca a arcar com as custas
e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como em relação
aos Honorários Advocatícios, estes que, por minha forma de encarar os fatos,
deveriam ser agora mantidos no percentual como já definido em 1o Grau de
Jurisdição, em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo artigo 85, e
§§s do CPC de 2015, ainda que observada a gratuidade processual que lhe foi
concedida na tramitação do feito.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego provimento ao
Apelo do autor, assim procedendo nos termos do Voto Vencido que agora
declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
2o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
12500C4F
11
15
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
12AAF7E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015321-91.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.